Tribunal: TJPA
Processo: 0813755-73.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813755-73.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: E C B PARENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento de custas necessárias ao cumprimento de diligências e à citação da parte ré, com revogação da liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC diante da ausência de recolhimento de custas para prosseguimento do feito; (
ii
) estabelecer se é válida a extinção por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de citação da parte ré impede a formação da relação processual triangular, afastando a necessidade de intimação para contrarrazões e não configurando violação ao contraditório.

4.
O não recolhimento de custas para viabilizar diligências configura inércia superveniente da parte autora, caracterizando hipótese de abandono da causa, e não ausência de pressupostos processuais.

5.
A aplicação do art. 485, IV, do CPC mostra-se inadequada, pois o caso se
subsume
ao art. 485, III, do CPC.

6.
A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

7.
A intimação realizada por meio eletrônico ou por intermédio de patrono não supre a exigência de intimação pessoal qualificada, especialmente quando ausente advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

8.
A ausência de intimação pessoal configura violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

9.
A adoção de fundamento jurídico equivocado com dispensa de requisito procedimental obrigatório caracteriza
error
in procedendo e compromete a validade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento de custas para impulsionamento do feito configura abandono da causa, e não falta de pressuposto processual.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência sobre a possibilidade de extinção.

3. A ausência de intimação pessoal torna nula a sentença extintiva por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0855236-67.2024.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer
e
dar
provimento ao recurso de Apelação
,
na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
ECB PARENTE – EPP (ORIGINALMED SAÚDE E DIAGNÓSTICO)
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento de custas necessárias ao cumprimento da medida liminar e à citação da parte requerida.

De início, verifica-se que a petição inicial veicula ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, na qual o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. narra a celebração de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, descrevendo o inadimplemento da parte requerida ECB PARENTE – EPP, a constituição da mora mediante notificação extrajudicial e o valor atualizado do débito, postulando a concessão de liminar para apreensão do bem e posterior consolidação da propriedade.

Em seguida, observa-se que a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem deferiu a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, condicionando o cumprimento da medida ao recolhimento das custas processuais, bem como determinando a citação da parte requerida para, querendo, purgar a mora ou apresentar contestação, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Na sequência, constata-se que a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas necessárias à realização de nova diligência e à efetivação da citação, destacando a desnecessidade de intimação pessoal e determinando, ainda, a revogação da liminar anteriormente concedida.

Por fim, verifica-se que, em suas razões recursais, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. sustenta, em síntese, a nulidade da sentença ao argumento de ausência de intimação válida para recolhimento das custas, afirmando que houve pedido expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome de advogado específico, o que não teria sido observado, apontando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

É o

relatório
.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não recolhimento das custas necessárias à realização de diligências essenciais à citação da parte ré
e apreensão do bem objeto do litígio
.

Inicialmente, cumpre consignar que, no caso em exame, não houve a
triangularização
completa
da relação processual, porquanto o réu não cheg
ou
a ser citado, circunstância que afasta a necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Com efeito, a citação válida constitui pressuposto indispensável para a integração do réu à relação jurídica processual. Inexistindo citação, não há parte adversa formalmente constituída, razão pela qual não se verifica violação ao contraditório no julgamento do recurso.

No mérito, assiste razão à parte apelante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a demanda foi regularmente proposta, instruída com os documentos indispensáveis e recebeu impulso inicial válido, tendo sido inclusive deferida a liminar de
busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária. A paralisação do feito não decorreu de vício originário na constituição da relação processual, tampouco de ausência de interesse processual desde o início da demanda, mas sim de conduta omissiva superveniente da parte autora, que, intimada a promover diligências indispensáveis ao prosseguimento do feito — especialmente o recolhimento de custas e a adoção de providências para viabilizar o cumprimento da liminar — deixou de atender às determinações judiciais.

Nesse contexto, revela-se tecnicamente inadequada a subsunção realizada pelo Juízo de origem ao

inciso

IV do art. 485 do Código de Processo Civil, uma vez que ta
l
hipótese diz respeito, à ausência de pressupostos processuai
s
, situaç
ão
que, como visto, não se amolda ao caso concreto. Ao revés, o quadro fático delineado
evidencia
típica hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do referido dispositivo legal, caracterizada pela inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe incumbiam por período superior ao legalmente tolerado.

Dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil que o juiz não resolverá o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. Todavia, o §1º do referido dispositivo estabelece requisito indispensável para a decretação da extinção, ao prescrever, de forma expressa:

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a prévia intimação pessoal da parte autora, com a concessão de prazo para suprimento da omissão, providência que se revela condição de validade do ato judicial extintivo.

No caso concreto, embora a sentença tenha consignado a existência de intimação da parte autora, não há demonstração de que tal intimação tenha ocorrido de forma pessoal, como exige a legislação processual
– menos ainda de que tenha sido efetuada com o condão do alerta que preconiza o dispositivo supramencionado, que eminente extinção do feito em caso de manutenção da inércia processual
.

Vale notar
que, embora conste dos autos o envio do expediente ao Domicílio Eletrônico Nacional, com registro de ciência, tal modalidade de comunicação não
substitui
, n
a hipótese

do
caso
sob exame
, a intimação pessoal qualificada exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, porquanto não há demonstração de que tenha sido direcionada à parte autora com a finalidade
específica de adverti-la acerca da possibilidade de extinção do feito por abandono, nem que tenha observado os contornos formais e teleológicos exigidos pela norma processual.

A simples intimação por meio do patrono, ou por publicação no diário de justiça, não supre a exigência legal, sendo imprescindível a ciência direta da parte
e
com o propósito
demandando pelo Código de Processo Civil
, sob pena de nulidade do
decisum
. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença incorre em erro ao aplicar o art. 485, IV, do CPC, pois a ausência de citação não configura falta de pressuposto processual, mas sim situação de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo artigo. A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que, para a configuração válida do abandono da causa, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC/2015. Ausente nos autos a comprovação de intimação pessoal do autor para suprir a omissão, a sentença que extingue o feito por abandono é nula, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e tribunais estaduais. A extinção do feito, sem a observância da formalidade essencial da intimação pessoal, fere o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855236-67.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025)

Assim, ausente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão com abertura do prazo legal, revela-se prematura e, portanto, nula a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.947.990/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença incorre em erro ao aplicar o art. 485, IV, do CPC, pois a ausência de citação não configura falta de pressuposto processual, mas sim situação de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo artigo.
A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que, para a configuração válida do abandono da causa, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC/2015. Ausente nos autos a comprovação de intimação pessoal do autor para suprir a omissão, a sentença
que extingue o feito por abandono é nula, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e tribunais estaduais. A extinção do feito, sem a observância da formalidade essencial da intimação pessoal, fere o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855236-67.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025)

A
ratio

decidendi
desses precedentes repousa na necessidade de assegurar à parte ciência inequívoca da paralisação do feito
e de sua eminente extinção, dando-lh
e oportunidade real de impulsioná-lo, evitando-se a aplicação de medida extrema sem a observância do devido processo legal.

Destarte, ao extinguir o processo sem que tivesse sido promovida a intimação pessoal do exequente, o juízo de origem incorreu em evidente
error
in procedendo, maculando a sentença de nulidade absoluta.

Ressalte-se que não se trata, aqui, de afastar a possibilidade de extinção por abandono da causa, instituto plenamente válido no ordenamento jurídico, mas de exigir o rigor no cumprimento dos pressupostos legais que legitimam sua aplicação, sob pena de violação às garantias processuais fundamentais.

Reitero
, ademais, que a distinção entre ausência de pressupostos processuais e abandono da causa não se revela meramente acadêmica, mas possui relevantes consequências práticas, notadamente quanto à observância do devido processo legal. A adoção de fundamento jurídico inadequado, com a consequente dispensa de requisito procedimental obrigatório, compromete a higidez do provimento jurisdicional e impõe sua invalidação.

Diante desse contexto, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, inclusive para que seja oportunizada à parte autora a prática do ato processual eventualmente pendente.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida, determinando o retorno dos autos à origem,
para que
seja observado o
disposto no art. 485,
§
1º, e
o feito prossiga
regularmente

até ulterior julgamento de mérito.

Deixo de
distribuir os ônus de sucumbência
, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação
sucumbencial
ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026